Tribunal: TJES
Processo: 5001148-70.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-70.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA: ACOLHIDA. MÉRITO: REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA ESCOLAR. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LAUDO MÉDICO. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação de medida de proteção, julgou procedente o pedido para determinar a redução da carga horária escolar de aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em 50% e impôs ao Município de Vargem Alta a obrigação de viabilizar transporte escolar adequado ao novo horário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do ente municipal e a imposição de obrigação de fazer sem pedido correspondente configuram nulidade por julgamento extra petita; (ii) estabelecer se a redução excepcional da carga horária escolar de discente com deficiência, fundamentada em laudo médico, encontra amparo nos princípios da proteção integral e dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A citação constitui pressuposto de validade indispensável da relação processual, sem a qual resta inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 239 do Código de Processo Civil.

4)
Ocorre julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência quando a sentença impõe condenação obrigacional a ente político que não integra o polo passivo da lide e contra o qual não existiu pedido condenatório na exordial, contrariando os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5)
A educação representa direito fundamental assegurado com absoluta prioridade, incumbindo ao Estado promover o atendimento educacional especializado e as adaptações razoáveis necessárias à inclusão, nos termos do inc. III do art. 205, do art. 208 e do art. 227 da Constituição Federal.

6)
A Lei 12.764/2012 e a Lei 13.146/2015 garantem à pessoa com transtorno do espectro autista o acesso a atendimento multiprofissional e educação compatível com as necessidades específicas do indivíduo.

7)
Justifica-se a redução temporária e individualizada da jornada escolar quando amparada em recomendação médica tendente a mitigar crises de agressividade e sobrecarga sensorial do menor no ambiente acadêmico.

8)
Inexiste ofensa à separação de poderes ou à autonomia pedagógica quando a intervenção judicial busca harmonizar o direito ao ensino com a preservação da saúde mental e integridade física do discente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Município de Vargem Alta provido. Recurso de Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação de ente público não citado para integrar a lide e sem pedido condenatório formulado na petição inicial resulta em nulidade absoluta por julgamento extra petita.

2. A redução da carga horária de aluno com transtorno do espectro autista é medida legítima quando amparada em laudo médico que aponte a necessidade da providência para a preservação da saúde e dignidade do menor.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LV do art. 5º, art. 205, inciso III do art. 208 e art. 227 da Constituição Federal; arts. 141, 238, 239 e 492 do Código de Processo Civil; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Estatuto da Criança e do Adolescente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de Municipio de Vargem Alta e a ele dar provimento, bem como conhecer do recurso de Estado do Espirito Santo e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO DE APELAÇÃO DE
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
:

Segundo se depreende, trata-se de Medida de Proteção ajuizada pelo Ministério Público em favor do menor
J. V. E. D
., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo (nível 3 de suporte), objetivando a redução excepcional da carga horária escolar em 50% e a viabilização de transporte escolar adequado à nova rotina terapêutica.

A pretensão ministerial teve por base laudo médico que indicou a redução experimental do tempo de permanência no ambiente escolar como forma de mitigar crises de agressividade e sobrecarga sensorial apresentadas pelo infante ao final do turno letivo.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão, confirmando a liminar que determinou a redução da carga horária em face do Estado do Espírito Santo e impôs ao
Município de Vargem Alta
a obrigação de viabilizar o transporte.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir, preliminarmente, a validade processual da condenação imposta ao
Município de Vargem Alta
, diante da alegada ausência de citação e de julgamento
extra petita
.

Como cediço,
a citação é pressuposto de validade da relação processual
, cuja ausência ou irregularidade impede o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 238, CPC).

Como se infere, baseia-se conclusão externada no precedente na interpretação do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal e 239 do Código de Processo Civil, que estabelecem a indispensabilidade da convocação do réu para integrar a lide.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Com efeito, o ente municipal não integra o polo passivo da demanda, ingressando na lide após oficiado para se manifestar sobre a compatibilidade de rotas de transporte existentes.

Todavia, o juízo
a quo
condenou o ente político, impondo obrigação de fazer sob pena de multa diária, sem que houvesse pedido inicial do Ministério Público nesse sentido, já que o
Parquet
requereu apenas o oficiamento para adequação facultativa, e sem que o Município fosse citado para contestar a ação.

Tal circunstância configura julgamento
extra petita
, violando o princípio da congruência (artigos 141 e 492 do CPC), na medida em que a sentença impôs condenação obrigacional que extrapolou o pedido de mero oficiamento formulado na exordial.

Por fim, em que pese o pleito ministerial, não há como manter o provimento liminar em desfavor do ente federativo, haja vista a necessidade de extinção do processo em relação ao Município.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para extinguir a ação em relação ao
Município de Vargem Alta.

RECURSO DE APELAÇÃO DE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Estado do Espírito Santo
em face da sentença que julgou procedente o pedido de medida protetiva em favor do menor
J. V. E. D.
, diagnosticado com transtorno do espectro autista.

A pretensão ministerial, acolhida pelo juízo
a quo
, determinou a redução da carga horária de atividades escolares do infante em 50%, fundamentada em recomendação médica tendente a mitigar crises de agressividade e sobrecarga sensorial ocorridas rotineiramente ao final do turno letivo.

A Constituição da República estabelece, em seus artigos 205, 208 e 227, que a educação constitui direito fundamental assegurado com absoluta prioridade à criança e ao adolescente, incumbindo ao Estado promover não apenas o acesso formal ao ensino, mas também assegurar condições materiais efetivas para o pleno desenvolvimento da pessoa, especialmente quando se tratar de aluno com deficiência.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Na mesma linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que as medidas protetivas são cabíveis sempre que os direitos da criança estiverem ameaçados ou violados por ação ou omissão estatal, incumbindo ao Poder Judiciário assegurar proteção integral e prioritária ao menor.

Além disso, a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura atendimento multiprofissional e educação compatível com as necessidades específicas da pessoa com TEA.

De igual modo, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) impõe ao Poder Público o dever de promover adaptações razoáveis e medidas individualizadas necessárias à efetiva inclusão educacional da pessoa com deficiência.

No caso, a medida judicial determinada não possui caráter genérico ou permanente.

Ao contrário, trata-se de providência excepcional, individualizada e temporária, lastreada em recomendação médica específica, voltada à preservação da saúde mental e emocional do menor, sem afastá-lo do ambiente escolar.

Como corretamente consignado na sentença, a redução da carga horária deverá ocorrer sem prejuízo pedagógico, incumbindo ao Estado promover as adaptações administrativas e pedagógicas necessárias, circunstância que evidencia observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção integral da criança.

A alegação estatal de que a redução do tempo de permanência escolar poderia acarretar prejuízos acadêmicos ou sociais ao aluno não se sustenta diante das particularidades do caso concreto, sobretudo porque o acervo probatório demonstra que a manutenção da jornada integral é nociva, ocasionando crises severas de estresse, agressividade e desorganização comportamental, comprometendo, inclusive, a própria permanência do menor no ambiente escolar.

Em verdade, a providência deferida busca justamente viabilizar a permanência progressiva e saudável do aluno no sistema educacional, harmonizando o direito à educação com os direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento integral da criança.

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou afronta ao princípio da separação dos poderes, deve ser integralmente mantida a sentença recorrida, porquanto alinhada aos princípios constitucionais da proteção integral, prioridade absoluta, inclusão educacional e melhor interesse da criança.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de
Estado do Espírito Santo
e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)